Tribunal: TJPA
Processo: 0027262-60.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECU??O PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXIST?NCIA DO MOTIVO QUE FUNDAMENTOU SEU INDEFERIMENTO. AGRAVANTE QUE CUMPRIU A SAN??O DECORRENTE DA PR?TICA DA FALTA GRAVE E N?O EST? MAIS INCURSO NO MAU COMPORTAMENTO. CERTID?O CARCER?RIA ATESTANDO A BOA CONDUTA DO RECORRENTE. IMPROCED?NCIA. AGRAVANTE QUE REGISTROU FUGAS DURANTE A EXECU??O DA PENA. CIRCUNST?NCIA QUE PODE SER UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA O JU?ZO A QUO INDEFERIR O PEDIDO PORQUE O RECORRENTE N?O PREENCHE O REQISITO SUBJETIVO DECIS?O UN?NIME.1. O agravante, desde o dia 30/11/2019, data em que cumpriu a san??o decorrente da pr?tica de falta grave, n?o estava mais incurso no mau comportamento, assim como a certid?o carcer?ria, expedida em 14/01/2020, comprovou sua boa conduta. Todavia, o recorrente registra v?rias fugas da casa penal onde cumpre pena e esta circunst?ncia pode ser utilizada pelo ju?zo recorrido para considerar que o agravante n?o preenche o requisito subjetivo para a concess?o do livramento condicional, pois sua aprecia??o deve considerar todo o per?odo de execu??o da reprimenda. Precedente desta Turma. 2. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0027262-60.2016.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
AGRAVANTE: WELISON DA SILVA GOMES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDES
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO QUE FUNDAMENTOU SEU INDEFERIMENTO. AGRAVANTE QUE CUMPRIU A SANÇÃO DECORRENTE DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE E NÃO ESTÁ MAIS INCURSO NO MAU COMPORTAMENTO. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO A BOA CONDUTA DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE QUE REGISTROU FUGAS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA O JUÍZO A QUO INDEFERIR O PEDIDO PORQUE O RECORRENTE NÃO PREENCHE O REQISITO SUBJETIVO DECISÃO UNÂNIME.
1.

O agravante, desde o dia 30/11/2019, data em que cumpriu a sanção decorrente da prática de falta grave, não estava mais incurso no mau comportamento, assim como a certidão carcerária, expedida em 14/01/2020, comprovou sua boa conduta.
Todavia, o recorrente registra várias fugas da casa penal onde cumpre pena e esta circunstância pode ser utilizada pelo juízo recorrido para considerar que o agravante não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, pois sua apreciação deve considerar todo o período de execução da reprimenda. Precedente desta Turma.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

WELISON DA SILVA GOMES
, inconformado com a decisão que indeferiu seu pedido de livramento condicional interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, que a sanção decorrente da prática de falta grave já foi cumprida, bem como a situação de mau comportamento expirou em 30/11/2019.

Pediu o provimento do agravo a fim de que lhe seja concedido o benefício do livramento condicional.

Em contrarrazões, o recorrido defende o provimento do recurso, tendo em vista que o agravante preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

O agravante requereu a concessão do livramento condicional perante o juízo
a quo
. Embora o pedido tenha recebido parecer favorável do Ministério Público de 1º Grau, o juízo agravado indeferiu o pedido, afirmando que o agravante possui histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, que a sanção decorrente da prática de falta grave já foi cumprida, bem como a situação de mau comportamento expirou em 30/11/2019.

Analisando a certidão carcerária do agravante (fls. 130), verifica-se que foram instaurados 03 (três) Processos Disciplinares Penitenciários (PDP) em seu desfavor, a saber: a) PDP nº 403/16 para apurar fuga praticada no dia 15/05/2016, onde foram aplicadas as sanção do art. 53, incs. I, II, III e IV da LEP; b) PDP nº 558/15 para investigar fuga cometida em 11/03/2015; c) PDP nº 1038, para apurar fuga praticada no dia 26/05/2019.

Outrossim, o juízo
a quo
, ao homologar o PDP nº 386/2019 - CRCO, que teve como objeto a fuga empreendida pelo recorrente cometida em 26/05/2019 (fls. 123), reconheceu a prática de falta grave e declarou o recorrente como incurso no mau comportamento até o dia 30/11/2019 (fls. 124).

De igual forma, a certidão carcerária, expedida em 14/01/2020 (fls. 130), demonstrou que o agravante tem boa conduta carcerária e, à época do requerimento de livramento condicional, protocolado em 09/01/2020, o recorrente não estava mais incurso no mau comportamento.

Todavia, o recorrente registra várias fugas da casa penal onde cumpre pena e esta circunstância pode ser utilizada pelo juízo recorrido para considerar que o agravante não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, pois sua apreciação deve considerar todo o período de execução da reprimenda.

Nesse sentido, decide esta Egrégia Turma:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. DIVERSAS FUGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como de nossos Tribunais Superiores, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
2. Na hipótese dos autos, o pedido de livramento condicional em favor do paciente foi indeferido, tendo em vista que as condições subjetivas do agravado são desfavoráveis ao pleito ao norte mencionado, uma vez ter empreendido diversas fugas do sistema prisional.
3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (ACÓRDÃO nº 198935, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator